Tribunal: TJMT
Processo: 1035383-02.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035383-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIELEN DE AMORIM CLAUDINO - CPF: 062.645.241-40 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Se restou evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte NU Financeira S.A., em face de acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte adversa, declarando a inexistência do débito questionado, condenando a embargante ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

A embargante alega omissão em relação à análise de documentos que comprovariam a inexistência do débito questionado e a relação jurídica entre as partes, além da não aplicação da Súmula 385 do STJ. Aduz também contradição quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica com base em argumentos que teria alterado sua tese inicial.

Contrarrazões no id 25122974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1035383-02.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Embargado(s):

Cristielen de Amorim Claudino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão, omissão, obscuridade ou a contradição apontada pelo Embargante.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar documentos juntados na contestação, que comprovariam a existência da relação jurídica e a regularidade do débito.

Entretanto, os documentos mencionados foram devidamente analisados, tendo o órgão julgador considerado insuficientes para comprovar a alegada relação jurídica, especialmente diante da ausência de registros claros de utilização e pagamento relacionados ao débito questionado.

Importante ressaltar que a embargante alega que a embargada alterou a verdade dos fatos, alegando que não reconhecia a relação jurídica e no decorrer do processo alterou seu posicionamento.

Entretanto, desde o relato dos fatos na petição inicial, a autora afirma que possui conta junto ao banco requerido, conforme se segue:

Aliás, o
print
de tela que a embargante apresentou para provar que a embargada havia mudado de posicionamento, sequer se refere a NU PAGAMENTOS, mas sim AO BANCO BRADESCO, logo é irrelevante se a autora tem ou não conta em outro banco, já que a relação jurídica discutida é apenas em relação a Nu Pagamentos.

Inclusive reproduzo abaixo o print apresentado pela embargante, para que não se tenha dúvidas:

Repito, DESDE A PRIMEIRA FRASE DA PETIÇÃO INICIAL, A AUTORA RECONHECE A EXISTENCIA DA CONTA CORRENTE E NEGA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO.

Logo, era DEVER da embargante apresentar provas da utilização do cartão, confirmando a existência de compras e pagamentos QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO OU AINDA NO RECURSO INOMINADO, não apenas nos embargos de declaração, haja vista que tal prática encontra vedação expressa no artigo 517 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a inovação probatória nessa oportunidade, salvo em casos de força maior ou fatos supervenientes, o que não se verifica nos presentes autos.

Também deve ser destacado que as demais provas produzidas na contestação são imprestáveis ao fim desejado. Um print de um suposto rastreio de entrega de cartão que não contêm assinatura da parte, além de uma tela sistêmica que indica a existência de um cartão bloqueado, não são suficientes para provar que a autora realmente utilizou do serviço,
considerando que houve impugnação específica sobre essas telas.

Além disso, a embargante invocou a Súmula 385 do STJ, alegando a existência de restrições anteriores no nome da parte autora.

Contudo, verifica-se que a única anotação existente é POSTERIOR a anotação discutida nesses autos. A anotação aqui relacionada é do ano de 2021, já a outra anotação existente é de 2023, portanto, posterior e com isso, inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Por esta razão, a exclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes, juntamente com a indenização por danos morais, foi corretamente reconhecida.

Restando evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MULTA § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/15
. Incabível o manejo dos embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão, quando não ocorre a hipótese alegada.
É devida a condenação da embargante à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15, mormente quando o recurso vise unicamente a rediscussão da matéria, já analisada no acórdão
. (TJ-MG - ED: 10024140690512002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/06/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO
. Os embargos de declaração não são adequados para reformar decisão judicial, a não ser que reste configurada ao menos uma das hipóteses dos incisos do art. 1.022 do CPC/15 e, mesmo nesses casos, eventual reforma com efeitos infringentes ocorrerá excepcionalmente.
Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
"

(TJ-PB - APL: 00016528220148150191 0001652-82.2014.815.0191, Relator: DES. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 12/05/2017, 3A CIVEL)

PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO
Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS - CPC/2015, ART. 1.026, § 2º - APLICAÇÃO DE
MULTA Aplica-se a multa processual disposta no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015 à parte que opõe embargos declaratórios absolutamente improcedentes e meramente protelatórios, nos quais pretende rediscutir questão analisada em embargos de declaração já julgados.
(TJ-SC - ED: 00119091720078240045 Palhoça 0011909-17.2007.8.24.0045, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém,
rejeito-os
. Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024